Tribunal: CARF
Processo: 13804.727760/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
GLOSA MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE A BENEFICIÁRIA TER APRESENTADO DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL SIMPLIFICADA. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Em termos gerais, não adjetivados, a circunstância de a despesa médica cujo custeio pleiteia-se como dedução ter por beneficiária cônjuge do sujeito passivo, que apresentou Declaração de Ajuste Anual - DAA (Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Fìsica - DIRPF), impede a duplicação do direito, e, portanto, implica a manutenção da glosa.
GLOSA MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE A BENEFICIÁRIA TER APRESENTADO DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL SIMPLIFICADA. CUSTEIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRÓPRIOS AO PARTO. RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO.
Em termos específicos, deve-se restabelecer a dedução motivada pelo custeio de despesa relacionada ao parto da própria filha, ainda que a cônjuge gestante ou parturiente tenha apresentado DAA pelo modelo simplificado, pois essa declaração não atrai universal ou inexoravelmente todos os gastos pertinentes. O custeio do parto também é obrigação legal do cônjuge vogal, e, por inexistir norma positiva que desloque à gestante ou à parturiente a obrigação de custeio integral, a autoridade fiscal não pode presumir ou tomar por ficção que a DAA absorva todas, quaisquer e cada uma das despesas.
PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE RELATÓRIO ANUAL A DAR CONTA DO EVENTUAL REEMBOLSO DE DESPESAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ADICIONAIS DESTINADOS A SANAR O OBSTÁCULO. SUPERAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO.
Deve-se restaurar a dedução glosada em virtude da ausência de documentação pertinente aos eventuais reembolsos no âmbito de plano de saúde complementar, se o contribuinte suprir a falha, com a apresentação de registros que contenham os dados tidos por essenciais pela autoridade fiscal.
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. DESVINCULAÇÃO DA CONTA HOSPITALAR. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A dedução proporcionada por despesas com instrumentação cirúrgica pressupõe a respectiva inserção na conta hospitalar, isto é, no âmbito de cobrança efetuada por serviços prestados por hospital ou congênere. O pagamento desse serviço diretamente ao instrumentador, desvinculado da entidade hospitalar, impede o restabelecimento do direito pleiteado.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.727760/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.168 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
DEMARCO JORGE EPIFANIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
GLOSA MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE A BENEFICIÁRIA
TER
APRESENTADO
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
SIMPLIFICADA. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Em termos gerais, não adjetivados, a circunstância de a despesa médica cujo
custeio pleiteia-se como dedução ter por beneficiária cônjuge do sujeito
passivo, que apresentou Declaração de Ajuste Anual - DAA (Declaração do
Imposto de Renda da Pessoa Fìsica - DIRPF), impede a duplicação do direito,
e, portanto, implica a manutenção da glosa.
GLOSA MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE A BENEFICIÁRIA
TER
APRESENTADO
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
SIMPLIFICADA. CUSTEIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRÓPRIOS AO
PARTO. RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO.
Em termos específicos, deve-se restabelecer a dedução motivada pelo custeio
de despesa relacionada ao parto da própria filha, ainda que a cônjuge gestante
ou parturiente tenha apresentado DAA pelo modelo simplificado, pois essa
declaração não atrai universal ou inexoravelmente todos os gastos pertinentes.
O custeio do parto também é obrigação legal do cônjuge vogal, e, por inexistir
norma positiva que desloque à gestante ou à parturiente a obrigação de custeio
integral, a autoridade fiscal não pode presumir ou tomar por ficção que a DAA
absorva todas, quaisquer e cada uma das despesas.
PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO ANUAL A DAR CONTA DO EVENTUAL
REEMBOLSO DE DESPESAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
ADICIONAIS DESTINADOS A SANAR O OBSTÁCULO. SUPERAÇÃO.
RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO.
Deve-se restaurar a dedução glosada em virtude da ausência de documentação
pertinente aos eventuais reembolsos no âmbito de plano de saúde
complementar, se o contribuinte suprir a falha, com a apresentação de registros
que contenham os dados tidos por essenciais pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.727760/2017-19
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. DESVINCULAÇÃO DA CONTA
HOSPITALAR. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A dedução proporcionada por despesas com instrumentação cirúrgica
pressupõe a respectiva inserção na conta hospitalar, isto é, no âmbito de
cobrança efetuada por serviços prestados por hospital ou congênere. O
pagamento desse serviço diretamente ao instrumentador, desvinculado da
entidade hospitalar, impede o restabelecimento do direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reestabelecendo as seguintes deduções: (a) despesas
com o custeio dos serviços de parto da filha (fls. 139-141); e (b) despesas com o custeio de
serviços médicos ao próprio cônjuge, agora comprovadas por documentação legível (fls. 142-
147). As demais glosas devem ser mantidas, nos termos da fundamentação do voto.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 18/09/2017, a Notificação
de Lançamento de fls. 66 a 71, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014, que resultou em imposto suplementar, no
valor de R$ 8.581,23, acrescido de multa de ofício, no valor de R$ 6.435,92, e juros de
mora, no valor de R$ 2.585,52 (calculados até 09/2017).
Motivou o lançamento de ofício a dedução indevida de despesas médicas, no valor total
de R$ 55.301,88, tendo em vista que:
Glosadas as despesas médicas por falta de comprovação e por falta de apresentação de
demonstrativos de reembolsos efetuados pelos planos de saúde AMS e Amil.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 26/09/2017 (fl. 72) e o interessado
apresentou impugnação de fls. 04 a 09, em 11/10/2017, anexando documentos para
comprovar as despesas médicas glosadas.
É o relatório.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Da Dedução de Despesas Médicas:
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que trata
do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").(g.n.)
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;(g.n.)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n.)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Tais documentos devem ser fornecidos por estabelecimentos de saúde ou profissionais
elencados no caput do art. 80 do RIR/1999, legalmente habilitados, e, mais, devem
neles constar todos os requisitos estabelecidos também pelo citado art. 80, §1o - incisos
II e III, anteriormente transcrito.
As despesas médicas glosadas foram:
Seq.
CPF/CNPJ
Nome / Nome Empresarial
Cod.
Declarado
Reembolsado
01
385.431.337-34
MARIA LÚCIA DRUMMOND DE PAULA L
012
4.170,00
0.00
32
767.968.927-04
LILL IAN LAVIGNE SUED
011
1.140,00
0,00
03
017.205.047-25
GRAZIELA LEÃO BANDEIRA DE MELO
010
350,00
0,00
04
961.422.947-00
RICARDO VIEIRA GRECA
010
500,00
0.00
05
008.994.377-53
ROBERTO CARVALHO BRANDÃO
010
800,00
0.00
06
664.695.117-91
FRANCESCO MAZZARONE
010
450,00
0,00
07
788.645.986-34
LUIZ AUGUSTO SILVA 00 CARMO JUN
010
600,00
0.00
08
19.39S.6S6/0001-89
CONSULTÓRIOS REUNIDOS LTDA SOCI
021
450,00
0.00
09
11.066.218/0001-65
CLINICA PEDIÁTRICA LUIS FELIPE
021
230,00
197,37
10
081.888.906-63
MÁRCIA BERBERT PULCHERI
010
200,00
173,22
11
33.000.167/0001-01
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBR
026
6.039,53
0,00
12
33.000.167/0001-01
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBR
026
531,72
0.00
13
08.172.554/0001-88
CLINICA MEDICA JARHUB S/S LTDA
021
500,00
377,37
14
05.208.909/0001-53
CLHC CLINICO LTDA - ME
021
650,00
439,98
15
469.030.897-72
LUIS FELIPE DA SILVEIRA MADER
010
230,00
180,00
16
135.213.778-06
RUBENS PAULO GONCALVES FILHO
010
28.000,00
7.019,65
17
02.282.266/0001-08
CLINICA BLUCHER LTDA - ME
021
3.000,00
1.537,20
18
03.832.806/0001-34
MCLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EP
021
10.900,00
3.119,80
19
05.485.892/0001-81
GSN - GRUPO DE SUPORTE NEFROLOG
021
7.800,00
1.120,00
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

20
03.688.760/0001-21
ROSSI E OS"IRO MÉDICOS ASSOCIAD
021
2.500,00
2.387,92
21
68.971.753/0001-88
SECOL SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA
021
2.500,00
1.442,64
22
05.606.593/0001-58
FM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
021
2.000,00
1.999,80
23
60.765.823/0001-30
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS H
021
100,00
0,00
24
67.188.938/0001-58
CUR MEDICAL RESEARCH LTDA - EPP
021
450,00
360,00
25
056.080.548-90
CAIO PARENTE BARBOSA
010
1.500,00
1.178,38
26
05.485.892/0001-81
GSN - GRUPO DE SUPORTE NEFROLOG
021
2.400,00
1.306,55
27
08.172.554/0001-88
CLINICA MEDICA JARHUB S/S LTDA
021
500,00
360,00
28
71.930.432/0001-40
CEUDEP CENTRO URODERMATOLOGICO
021
1.160,00
1.149,49

TOTAL

79.651,25
24.349,37

55.301,88
Da análise da Declaração de Ajuste Anual - DAA revisada, verifica-se que, de todas as
despesas médicas declaradas, somente foi acatada pela fiscalização as relativa às
mensalidades da Amil, no valor de R$ 3.390,02, todas as demais foram glosadas.
Consta na DAA do contribuinte como dependente, Sofia Bornschlegell Epifanio, CPF
488.335.698-10, filha nascida em 05/junho/2014, cuja mãe é Priscila Bornschlegell
Epifanio, cônjuge do contribuinte, tendo entregado DAA em separado no modelo
simplificado.
Com relação ao plano de saúde da AMS Petrobrás foi apresentado o documento de fl.
31 que comprova as mensalidades referentes ao contribuinte e a sua dependente Sofia.
Tais valores serão acatados, assim como aqueles que constam do relatório de
ressarcimento anual da Amil, relativos às despesas médicas e respectivos reembolsos de
Sofia (fl. 34). Estas são as únicas despesas médicas que serão acatadas, como se verá.
Tais constam nos itens 09 a 14 da tabela apresentada anteriormente e somam R$
6.963,31 (R$ 8.151,25 - R$ 1.187,94).
O contribuinte apresentou relatório anual da Amil referentes aos gastos que foram
reembolsados, tanto aqueles referentes a Sofia, como aqueles referentes a Priscila (fls.
32 a 34). No entanto, não foi apresentado relatório anual da AMS Petrobrás referentes
aos gastos que foram reembolsados, tendo apresentado somente algumas solicitações de
reembolso (fls. 40 e 44). Seria imprescindível a apresentação do citado relatório
ANUAL, tal qual aquele que foi apresentado referente à Amil. Observa-se, ainda, que a
não apresentação deste relatório foi motivo da glosa por parte da fiscalização.
Assim, o recibos apresentados de fls. 19 a 30 e de fl. 3 (itens 01 a 08 e 15 da tabela),
não serão acatados como dedução, pois para tais pode ter havido pedido de reembolso
efetuado pelo plano de saúde da Petrobrás. Ademais, nos recibos de fls. 22 e 27 não
constam ou estão ilegíveis o número de inscrição no conselho de classe do profissional,
não sendo possível comprovar que se trata de serviço prestado por profissional médico.
E, ainda, para as despesas médicas constante dos itens 01 e 02 foram apresentados
documentos em valores parciais ao declarado.
Quanto aos recibos e notas fiscais em nome de Priscila de fl. 35 e fls. 37 a 65 (itens 16 a
28 da tabela), ainda que em parte sejam referentes ao parto de Sofia, não serão acatados
tendo em vista que ela apresentou Declaração de Ajuste Anual - DAA em separado, no
modelo simplificado, tendo deduzido as despesas médicas a que tinha direito, inclusive
aquelas referentes ao parto de Sofia. E tendo sido deduzido na declaração de Priscila
não pode ser novamente deduzido na declaração do contribuinte.
Saliente-se que o desconto simplificado, de 20% dos rendimentos tributáveis, engloba a
totalidade das deduções a que a contribuinte teria direito, sem a necessidade de
comprovação dos dispêndios, aí incluída as despesas médicas.
Vale, ainda, a observação de que em nenhuma hipótese poderiam ser deduzidos na
DAA do contribuinte as despesas médicas de Priscila, tais como consultas médicas,
tendo em vista que ela apresentou DAA em separado. A única possibilidade seria a
despesa do parto da filha, desde que não tivessem sido declaradas por Priscila, como
foi o caso dos autos. Motivo principal de sua não aceitação.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

Mas há, também, incorreções no recibo emitido por Rubens Paulo Gonçalves Filho, de
fl. 37, que cita que o valor de R$ 25.000,00 foi auferido pela equipe médica, não
discriminando quais seriam os valores de cada médico da citada equipe médica, o que
também impossibilita sua aceitação.
Deve ainda ser ressaltado que os recibos de fls. 54 e 65, referentes à instrumentação
cirúrgica, não são dedutíveis, a menos que essa despesa integrasse a conta do hospital.
Ainda, para a despesa declarada com a Sociedade Beneficente Israelita não foi
apresentado qualquer documento.
Por todos os motivos já expostos, deverá ser mantida a glosa da despesa médica no
valor de R$ 48.338,57 (R$ 55.301,88 - R$ 6.963,31), sendo restabelecido o valor de R$
6.963,31.
Do Recálculo do Imposto Suplementar:
Deve-se, então, alterar o lançamento, relativo ao exercício 2015, ano-calendário 2014,
conforme tabela abaixo:
DAA-2015 - Ano-Calendário-2014
Lançado
Após Impugnação
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 438.034,03
R$ 438.034,03
2) Omissão de Rendimentos Apurada
R$ -
R$ -
3) Total das Deduções Declaradas
R$ (204.805,05)
R$ (204.805,05)
4) Glosa das Deduções Indevidas
R$ 55.301,88
R$ 48.338,57
5) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
R$ -
R$ -
6) Base de Cálculo Apurada
R$ 288.530,86
R$ 281.567,55
7) Imposto Apurado Após Alterações
R$ 69.432,15
R$ 67.517,24
8) Dedução de Incentivo Declarada
R$ -
R$ -
9) Contrib. Prev. Emp. Domestico Declarado
R$ -
R$ -
10) Total de Imposto Pago Declarado
R$ (60.850,92)
R$ (60.850,92)
11) Glosa de Imposto Pago
R$ -
R$ -
12) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
R$ -
R$ -
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado Após Alt.
R$ 8.581,23
R$ 6.666,32
14) Imposto a Restituir Declarado
R$ 6.626,79
R$ 6.626,79
15) Imposto já Restituído
R$ -
R$ -
16) Imposto Suplementar
R$ 8.581,23
R$ 6.666,32
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 66 a 71.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o custeio das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

No caso em exame, o órgão de origem manteve as seguintes glosas, com base nas
respectivas fundamentações:
a) Despesas destinadas à cônjuge do sujeito passivo, na medida em que ela
apresentou declaração de ajuste anual – DAA (declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física – DIRPF) em separado e, portanto, utilizou as
respectivas deduções (ainda que pela técnica de cálculo simplificada);
b) Despesas remanescentes ligadas ao plano de saúde complementar, pela
ausência de relatório da respectiva operadora a dar conta de eventuais quantias
reembolsadas;
c) Despesas fundadas em recibos ilegíveis ou sem indicação do registro
profissional do prestador;
d) Despesas registradas em recibo emitido por Rubens Paulo Gonçalves Filho,
pois o documento não discrimina os profissionais que receberam as quantias;
e) Despesas referentes à instrumentação cirúrgica, porque ausentes de cobrança
feita por instituição hospitalar;
f) Despesas médicas relacionadas ao parto da filha, dado absorvidas pela
declaração da cônjuge.

Em relação às despesas destinadas à cônjuge do sujeito passivo, a legislação de
regência impede o mesmo custeio seja utilizado duplamente, ou seja, em benefício concomitante
de ambos os cônjuges. Como a cônjuge do sujeito passivo utilizou a técnica simplificada de
declaração, o órgão de origem compreendeu que o benefício absorveria todas as eventuais
deduções individuais e discriminadas realizadas pela unidade familiar (casal).
Em que pese meu entendimento pessoal sobre a matéria, observo que há
precedente desta Turma Extraordinária, no sentido da indedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de serviços médicos em favor do cônjuge que apresentou declaração em separado.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
Numero do processo: 13893.720090/2011-54
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 19 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Apr 06 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em relação ao
qual deveria ter se pronunciado a Turma. DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do
pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando
solicitados pela autoridade fiscal. DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DECLARAÇÃO
EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. Na constância da sociedade conjugal, existe a
possibilidade de opção por efetuar a declaração em conjunto ou em separado pelos
consortes. A decisão pela declaração em separado impede que o outro cônjuge /
companheiro(a) seja incluído como seu dependente. DEDUÇÕES. DESPESAS
MÉDICAS. CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A). DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Nos casos em que os consortes optarem pela
declaração em separado, somente é cabível a dedução de despesas médicas e
previdência oficial com o outro cônjuge / companheiro(a), quando ficar devidamente
comprovado que as declarações foram entregues no modelo completo e que o outro
cônjuge / companheiro(a) não se deduziu destes valores em sua declaração.
Numero da decisão: 2001-002.477
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pela embargante e
retificar o decidido no Acórdão no 2001-001.363, de 21/08/2019, para negar provimento
ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de
Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e
Fabiana Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA
Assim, a glosa deve ser mantida.
Quanto às despesas médicas relacionadas ao parto da filha do sujeito passivo, a
circunstância de a cônjuge do sujeito passivo ter declarado sua renda pela técnica simplificada de
cálculo não atrai inexoravelmente todas, quaisquer e cada uma das despesas relacionadas à
nascitura. As despesas com o parto não são motivadas apenas pelo interesse da futura
dependente, isto é, não são despesas feitas exclusivamente em benefício da criança. Ambos os
pais possuem legítimo interesse e inafastáveis deveres pertinentes ao nascimento, e, portanto, a
dedução aferente é própria ao próprio sujeito passivo.
De modo semelhante, a despesa com o parto não se reduz ao interesse de um só
dos cônjuges, ainda que ela seja a parturiente. O outro cônjuge realiza tal custeio por interesse e
dever próprio.
Como o cônjuge vogal ao parto custeia os serviços médicos necessários ao
nascimento de sua filha em interesse próprio, quer dizer, como beneficiário e destinatário da
prestação, não faz sentido considerar a parturiente como única interessada e fonte de custeio
desse evento. Por redução ao absurdo, se assim o fosse, a legislação obrigaria a parturiente a
arcar sozinha com todas as despesas do parto, circunstância impensável segundo o ordenamento
jurídico brasileiro.
Inexistente norma que desloque à parturiente o dever de custeio de todos os gastos
relativos ao nascimento, descabe presumir ou estabelecer por ficção a atração de todas as
despesas aferentes à mulher, e, desse modo, a dedução em favor do cônjuge deve ser
restabelecida.
Sobre as despesas com o custeio de plano de saúde complementar, o sujeito
passivo apresenta documentação adicional, analítica, com os dados tidos por essenciais pelo
órgão de origem, de modo que a dedução deve ser restabelecida (fls. 136-138).
Pertinente à despesa com instrumentação cirúrgica, a respectiva dedução é
condicionada à cobrança pela instituição hospitalar, nos termos do seguinte precedente:

Numero do processo: 10980.722497/2012-20
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

Data da sessão: Thu Sep 26 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Oct 11 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. AQUISIÇÃO
DIRETA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais
e planos de saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da
legislação de regência. O pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de materiais
cirúrgicos e outros insumos, via de regra, somente poderá ser deduzido da base de
cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida profissional médico
ou pelo estabelecimento hospitalar. IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
PAGAMENTOS
REALIZADOS
A
INSTRUMENTADORES
CIRÚRGICOS,
ENFERMEIROS E NUTRICIONISTAS. Inexiste previsão legal para dedução dos
valores pagos a instrumentador cirúrgico, enfermeiro e nutricionista. Nada obstante, os
pagamentos efetuados somente a profissionais de enfermagem e instrumentação
cirúrgica poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda quando os
valores integrarem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma
despesa médica dedutível. Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado
diretamente aos respectivos profissionais. PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Numero da decisão: 2003-000.255
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Raimundo Cássio Gonçalves Lima - Presidente (documento
assinado digitalmente) Wilderson Botto – Relator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco
Palatnic e Wilderson Botto.
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

A despeito de meu entendimento pessoal, desvinculada a despesa da conta
hospitalar, a glosa deve ser mantida.
Em seu turno, as despesas relacionadas no recibo emitido por Rubens Paulo
Gonçalves Filho devem ser analisadas segundo o beneficiário e a destinação (fls. 139-142), que
indicam a cônjuge do sujeito passivo.
Por fim, as deduções glosadas por ilegibilidade documental devem ser
restabelecidas, à razão dos documentos comprobatórios juntados com o recurso voluntário (fls.
142-149).
Em síntese, deve-se restabelecer as seguintes deduções:
a) Despesas com o custeio dos serviços de parto da filha (fls. 139-141); e
b) Despesas com o custeio de serviços médicos ao próprio cônjuge, agora
comprovadas por documentação legível (fls. 142-147).
As demais glosas devem ser mantidas, nos termos da fundamentação precedente.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.168 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.727760/2017-19

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restabelecer as deduções relativas ao custeio de serviços
médicos de parto e dos serviços médicos destinados ao próprio sujeito passivo, à razão dos
documentos comprobatórios juntados em resposta à ilegibilidade do acervo originário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 169
DF CARF MF
Original